Tribunal: TJMT
Processo: 1028699-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028699-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), JAMBERTO PEDROSO DE BARROS - CPF: 420.421.861-04 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCELAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS EM CINCO PARCELAS. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por MR CROCANTE PIZZARIA LTDA contra decisão monocrática que, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC c/c art. 468, §§ 6o a 8o das Normas da CGJ/MT, deferiu o pedido de parcelamento das custas recursais em cinco parcelas mensais, conforme pleiteado originalmente no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de justiça gratuita em agravo interno, quando no recurso anterior foi pleiteado e deferido apenas o parcelamento das custas; e (ii) saber se há elementos suficientes nos autos para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou ampliação do parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita no agravo interno configura inovação recursal, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. 4. A questão relativa à gratuidade da justiça já foi objeto de apreciação judicial anterior (AI no 1029575-53.2023.8.11.0000), atraindo a incidência da preclusão consumativa. 5. O parcelamento em cinco vezes atendeu integralmente ao pedido formulado no recurso de apelação. O pleito subsidiário de ampliação para dez parcelas carece de amparo fático. 6. A ausência de prova da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica impede a concessão da gratuidade da justiça ou do parcelamento em maior número. A concessão de benefícios processuais exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula no 481/STJ e do art. 99, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. É incabível a concessão de justiça gratuita formulada apenas em sede de agravo interno, quando no recurso anterior a parte limitou-se a pleitear o parcelamento das custas. 2. A ausência de prova da alegada hipossuficiência financeira obsta a concessão de benefícios processuais à pessoa jurídic
a.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, § 6o; 99, §§ 2o e 3o; 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, 4a Câm. Dir. Priv., j. 16.10.2024; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto
por

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 1010427-17.2025.8.11.0055) ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

O agravante narra que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alega que, ao buscar um empréstimo consignado junto à instituição financeira agravada, foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida e significativamente mais onerosa. Sustenta que os descontos mensais em sua folha de pagamento não amortizam o saldo devedor, mas apenas os juros e encargos, gerando uma dívida perpétua, sem previsão de término.

Argumenta que tal prática viola o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

Em suas razões recursais, o agravante invoca o direito ao cancelamento do cartão de crédito a qualquer tempo, conforme orientação do Banco Central do Brasil e da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009). Cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em casos semelhantes, determinaram a suspensão dos descontos.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o cancelamento do cartão de crédito/RMC, a amortização dos valores já descontados, o estabelecimento de data para término dos descontos e, caso apurado saldo credor, a devolução em dobro dos valores.

Não foi apresentado contraminuta conforme certidão de decurso de prazo de id. 318314857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento

interposto por

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 1010427-17.2025.8.11.0055) ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pretendia a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

No caso em análise, o agravante afirma que buscava um empréstimo consignado simples, mas que lhe foi imposta uma operação de cartão de crédito consignado. Contudo, admite a existência de relação jurídica com a instituição financeira, o que indica a necessidade de maior dilação probatória para verificar as condições da contratação e eventual vício de consentimento ou prática abusiva.

Embora o agravante tenha apresentado reportagens jornalísticas sobre supostas fraudes envolvendo a instituição financeira agravada, bem como precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, entendo que a questão demanda maior dilação probatória, com a necessária manifestação da parte contrária, para que se possa aferir com segurança a modalidade contratual efetivamente pactuada e a existência ou não de vício de consentimento.

Sabe-se que é direito do consumidor ao cancelamento do cartão de crédito a qualquer tempo. Contudo, tal direito não implica automaticamente na conversão da modalidade contratual ou na suspensão imediata dos descontos, especialmente quando há controvérsia sobre a natureza da contratação e a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, existe o risco de dano irreversível em desfavor da instituição financeira, pois, com o deferimento da tutela e caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a agravada teria que reinserir o consignado na folha de pagamento do agravante e executar os valores não descontados, ou recalcular a dívida e embutir os valores nas parcelas vincendas, o que poderia causar prejuízos financeiros de difícil reparação.

Nesse contexto, entendo prudente aguardar o contraditório, com a manifestação da instituição financeira agravada, para que se possa formar um juízo mais seguro sobre a controvérsia, especialmente considerando a complexidade da matéria e a necessidade de análise dos documentos contratuais que instruíram a contratação.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante sustente que os descontos incidem sobre verba alimentar, comprometendo sua subsistência, não demonstrou concretamente a existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justificasse a urgência da medida. Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o perigo de dano ao aguardar o deslinde da questão, sendo necessária maior dilação probatória para aferir a probabilidade do direito invocado.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "
a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
" (AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que "a tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária" (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025